Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Processo : 0717614-07.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação revisional de contrato, movida por Edinalva Carvalho Frazão em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Em parte, adoto o relatório da r. sentença[1]: Relata a autora, em síntese, ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 59.900,00, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Aduz ter sido empregado na contratação juros compostos, acima de 12% ao ano, IOF, além de tarifas não autorizadas, o que reputa abusivo. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito e a cessação dos descontos em montante superior ao devido. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida e pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais correspondentes à sua pretensão (B-9, D-2, D-3, E-2, E-3, F-4, H, R, S e T). Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 65204959 a 65204967. Emenda à petição inicial no ID n. 65735623. A decisão de ID n. 65746270 concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citada via sistema, a ré apresentou contestação [...]. Defende a ré, em síntese, que: a) a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) os juros aplicados não são abusivos; c) são legítimas as tarifas de avaliação e registro do contrato; d) a CET não é uma taxa, mas sim o custo efetivo total do negócio; e) é incabível a inversão do ônus da prova e a restituição em dobro pretendida. Requer, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos. Acrescento que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos “para DECLARAR a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (ID n. 65204981, p. 3, cláusula D-2) e da tarifa de registro de contrato (ID n. 65204981, p. 3, cláusula B-9), bem como CONDENAR a ré a restituir a autora, na forma simples, o valor despendido a tais títulos, com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Recorre a autora[2]. Alega que o pedido inicial está amparando na teoria da imprevisão, “face a fatores externos e supervenientes decorrente da pública e notória Pandemia que assolou e impactou a economia nacional e mundial, acarretando drástica redução de emprego e renda dos trabalhadores inclusive de retratação de impostos e produtividade reduzindo a capacidade do PIB/ NACIONAL, por certo atingindo a recorrente e sua família (esposo desempregado e duas filhas)”. Acusa omissão da sentença na reapreciação dos pedidos de depósito judicial e de redução do valor das parcelas, a despeito da drástica situação financeira da apelante comprovada nos autos, violando os preceitos que regulamentam o instituto da onerosidade excessiva. Aponta a imperiosa necessidade de redução do valor das parcelas vincendas, sobretudo, agora, diante do reconhecimento da cobrança indevida de encargos contratuais. Lembra que, “além das cobranças de encargos indevidos, a pretensão autoral suscitou a ilegalidade de cumulatividade contratual de encargos (juros pré e pós fixados), concernentes a juros moratórios e remuneratórios (até hoje não incidentes face a inexistência de mora da Recorrente, mas, que, a toda evidencia quando somados e conjugados a todos aos demais encargos parceladamente)”, impactarão “de forma frontal e inafastável na elevação do valor das parcelas mensais”, em absoluta ilegalidade e prejuízo ao consumidor. Assegura que, por não integrar o sistema habitacional, a apelada não pode “inserir previsão e estipulação unilateral de institutos de cálculos e atualizações de débito, pelo sistema da tabela price SFH”. Acrescenta que o valor pago do sinal englobou a totalidade do IOF e taxas indevidas. Defende a modificação da sucumbência para observar a proporção de 80% para a apelada e de 20% para a apelante, “ante os princípios da paridade e razoabilidade e causalidade da lide”. Requer a concessão da tutela de urgência para redução/depósito das parcelas vincendas e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da sentença. Contrarrazões[3] suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e, ao final, pleiteando manutenção da sentença. Manifestação da apelante pela rejeição da preliminar arguida[4]. Em nova petição[5], a apelante reitera o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender o pagamento das parcelas vincendas até a decisão final ou reduzir o valor ao percentual de 20% do valor da prestação. Decido. Analiso, por ora, o pedido liminar. Para tanto, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. De início, resta claro que o pedido de depósito judicial das parcelas vincendas fora rejeitado por ocasião da decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela[6]. Assim, como não houve recurso dessa decisão, nenhuma utilidade há em questionar essa matéria em sede de apelo, na medida em que já exauridas as questões de mérito da demanda. De todo modo, é conveniente acentuar que, de acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, sobretudo após o julgamento da demanda, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do ajuste voluntariamente pactuado entre as partes. Ademais, é necessário frisar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu, citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não haveria probabilidade do direito para o deferimento liminar do depósito judicial. Em relação aos juros remuneratórios e sua capitalização, não há óbice aos juros compostos, como é o caso da operação financeira demonstrada nos autos. O Decreto no 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, a incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, o que é prática vedada pelo art. 4o do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no col. STJ representativo da controvérsia: REsp 973.827/RS. Assim, ocorre capitalização ou anatocismo se, não paga determinada prestação, sobre o valor total da prestação, no qual estão incluídos os juros remuneratórios contratados, incidirem novos juros remuneratórios a cada mês. É dizer, nessa hipótese haveria a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital (capitalização ou anatocismo), prática esta vedada pela Lei de Usura em intervalo inferior a um ano e atualmente permitida apenas em face de prévia, expressa e clara previsão contratual. Com efeito, essa permissão se faz baseada no art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 – vigente a partir da inicial publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000, em 31.03.2000, estabelecendo que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Em julgamento de mérito do RE 592.377/RS, realizado no dia 5.2.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 é constitucional. De acordo com a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Posto isso, impõe-se destacar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, na forma do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a fim de admitir a capitalização mensal de juros. Confira-se: [...] 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8.8.2012, DJe 24.9.2012) Dessa feita, o verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Nesse sentido, a capitalização de juros se dá apenas pela taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, mediante a cláusula F.4 – Taxa de juros mensal e anual, respectivamente, de 1,84% ao mês e de 24,52% ao ano[7]. Essas disposições contratuais, tendo em vista a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não obstam a cobrança, por não existir vedação legal e por observarem a livre negociação entre as partes, afastando, pois, a caracterização da cobrança abusiva de juros. Ademais, não há comprovação da utilização da tabela price, seja na formação do débito, seja, depois, na atualização da dívida. De todo modo, simples utilização do sistema francês de amortização (tabela price), além de não ser vedada sua pactuação, não implicaria cobrança abusiva, tendo em vista a possibilidade de capitalização de juros, como visto. Adiante, de acordo com a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mais. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso em concreto. Sobre o tema, confira-se o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp no 1.061.530/RS: Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Além disso, a parte interessada não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, como orienta a jurisprudência. Confiram-se os seguintes julgados do STJ: [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15.10.2013, DJe 21.10.2013) [...] 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) Aqui, mesmo que se considere significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro na operação contratada, a parte nada disse na petição inicial quanto à vantagem exagerada que tornaria abusiva a taxa contratada. Quanto ao tributo inserido na operação de crédito, o Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (Temas 618, 619, 620, 621), sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Esta Corte distrital também já se manifestou no sentido de que a cobrança de IOF é válida quando expressamente prevista no instrumento contratual, como é o caso dos autos, conforme julgamento recente, sob o rito de recursos repetitivos, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (APC 2012.01.1.147256-9, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2014). Nesse contexto e analisando os documentos apresentados pela apelante, verifico que a cobrança de IOF está expressamente prevista no contrato impugnado[8] (item E), não havendo falar de irregularidade na avença. Já a revisão contratual por prisma da teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, é autorizada em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível, causando desproporção de contraprestações e vantagem extrema auferida pela outra parte do contrato. A propósito, orienta o aresto do STJ: [...] 1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante. 3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019. Negritado) Em que pese o surto de doença em função de coronavírus (SARS-CoV-2) implique esforços múltiplos dos cidadãos para gerenciamento da atual crise, este fato não pode ser utilizado como pretexto para a inobservância das exigências legislativas que circundam o pedido da apelante. Aliás, sequer resta identificado o nexo causal específico entre os efeitos da pandemia e comprometimento da condição financeira da apelante, a justificar suspensão de pagamento ou redução da parcelas contratuais vis-à-vis a manutenção de sua subsistência, a despeito da perda de emprego de seu marido[9], fato que, embora possa atingir a economia familiar, não tem relação direta com o contrato impugnado, do qual ele (cônjuge) não participou. Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. PANDEMIA COVID 19. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 1. Discute-se a possibilidade de a instituição financeira agravante cobrar o débito relativo do contrato de mútuo feneratício, assim como a suspensão dos efeitos da mora dele decorrentes no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 2. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em regra só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 3. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não regulamentou eventual suspensão contratual ou inaplicabilidade dos efeitos da mora. Lei no (Lei 14.010/2020. 4. A Teoria da Imprevisão permite a resolução contratual ante fortuito interno ou renegociação com anuência das partes. 5. Com isso, inexistente disposição legal, inconcebível que o Judiciário conceda o pleito autoral para suspender a cobrança e os efeitos da mora, sob pena de adentrar nas relações contratuais e violar o princípio da liberdade econômica. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada. (AGI 0742860-08.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 21/1/2021, DJe 2/2/2021) Aqui, nenhuma vantagem extrema auferida pela apelada foi alegado e comprovado, mesmo porque indiscutível que o capital financiado foi disponibilizado à apelante para aquisição do veículo que lhe fora entregue. Enfim, compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil). Logo, nesta fase processual, inviável alegar compensação para autorizar suspensão de pagamento das parcelas vincendas, inclusive porque é ínfimo o valor dos encargos excluídos [tarifas de avaliação do bem (R$ 450,00) e de registro de contrato (R$ 357,00)], frente ao valor do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21251957. [2] Id. 21251961. [3] Id. 21251965. [4] Id. 21951633. [5] Id. 23500972. [6] Id. 21251911. [7] Id. 21251542 – p. 3/5. [8] Id. 21251542 – p. 3. [9] Id. 21251539.